Tribunal: STF
Processo: ARE 1373039
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 3): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão destinada à adequação do efetivo da Polícia Civil num prazo de doze meses, bem como a definição por meio de resolução do quadro mínimo de pessoal de cada unidade, além do funcionamento ininterrupto das Delegacias de Defesa da Mulher, sob a justificativa de deficiência de recursos humanos nos quadros da Polícia Civil de Campinas. Sentença de improcedência. Manutenção. Impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se nas questões relativas à alocação de recursos nas políticas públicas de segurança. Ausência de omissão estatal que justifique a revisão da atuação discricionária do Executivo pelo Poder Judiciário. 



    REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; e 144 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 12):



    “(...) forçoso concluir que não há margem de conveniência e oportunidade na execução de políticas públicas voltadas para as áreas de educação, saúde e segurança pública, em face das garantias da Constituição Federal. E, desse modo, eventual omissão do Poder Executivo e Legislativo na execução desses direitos, devem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário.



    Desse modo, quando o Ministério Público ajuíza ação civil pública para que o Estado providencie o adequado emparelhamento dos quadros dos policiais civis, busca-se o efetivo cumprimento de um direito fundamental, segurança pública, sendo tal interesse difuso e legítimo, uma vez que ampara anseio de toda a sociedade brasileira.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 220 (eDOC 31, p. 18). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 32, p. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. Juízo de Retratação. Pretensão destinada à adequação do efetivo da Polícia Civil num prazo de doze meses, bem como a definição por meio de resolução do quadro mínimo de pessoal de cada unidade, além do funcionamento ininterrupto das Delegacias de Defesa da Mulher, sob a justificativa de deficiência de recursos humanos nos quadros da Polícia Civil de Campinas. Descabida a adequação do julgado, uma vez que a hipótese apreciada (aumento do efetivo policial em delegacias) é diversa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 220). Determinada a devolução dos autos à d. Presidência da Seção de Direito Público. 



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Ante o juízo negativo de retratação, a Presidência do Tribunal de origem reanalisou o recurso extraordinário e o inadmitiu em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 25, p. 4-9):



    “Conforme se verifica dos autos, a presente ação civil pública está lastreada na notória deficiência do quadro funcional da Polícia Civil dos diversos municípios do Estado de São Paulo, mais especificamente, no caso dos autos, da cidade de Campinas. 



    Com efeito, não se desconhece a possibilidade de controle judicial no implemento de políticas públicas indispensáveis ao atendimento do comando constitucional, em especial àqueles tidos por essenciais e relativos aos direitos sociais e garantias fundamentais. 



    No entanto, a intervenção exercida pelo Poder Judiciário não se dá de forma ampla e irrestrita, devendo restringir-se à análise dos aspectos relativos à legalidade dos atos do Poder Executivo, sob pena de ofensa direta ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal.



    (…)



    Bem por isso, embora se reconheça a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial e no recurso de apelação interposto pelo Parquet, não há como dissociar a análise dos pedidos formulados nesta ação do óbice imposto pelo princípio da separação dos poderes. 



    Ora, as políticas públicas a que se refere a exordial estão inseridas na seara da discricionariedade do Poder Executivo, especialmente diante da escassez de recursos a serem alocados nas mais diversas áreas carentes de atuação estatal. 



    Não se entrevê, ademais, a prática de omissão do Ente Público Estadual na questão relativa à segurança pública, já que a carência de policiais apontada pelo Ministério Público decorre da exiguidade de verba pública, obrigando o Estado a elencar as prioridades dentre as várias políticas públicas igualmente legítimas, o que afasta a conclusão de que toda deficiência na execução de serviços públicos enseja o reconhecimento de omissão estatal. 



    Portanto, nos termos bem consignados na r. sentença, quando não demonstrada a prática de omissão estatal, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na atribuição constitucional do Poder Executivo em relação à implementação e alocação de recursos públicos.” 



     Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.276.919-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto fático-normativo dos autos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente